Tribunal: TJMT
Processo: 1033157-55.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033157-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO COSTA DA MATA - CPF: 026.711.114-28 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1033157-55.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1033157-55.2023.8.11.0002

Agravante:
Antônio Costa da Mata

Agravado
:
CREFISA S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - SÚMULA 54 DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a entrega do cartão contratado, o desbloqueio, uso do cartão e a origem da dívida apontada são do banco agravado, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da entrega e o desbloqueio do cartão, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1033157-55.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1033157-55.2023.8.11.0002

Agravante:
Antônio Costa da Mata

Agravado
:
CREFISA S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Antônio Costa da Mata

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 200840156) julgou improcedente o pedido do recorrente, bem como condenou ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Decisão Monocrática
(Id. 193505204): conheceu do recurso inominado interposto por Antônio Costa da Mata Pereira
e deu-lhe provimento, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Agravo Interno
(Id.

205467199
): defende
a reforma da decisão para que a incidência de juros seja
a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54 do STJ, assim requer a retificação no que tange à aplicação dos juros que incidirão nos valores arbitrados em sentença.

Contrarrazões
(Id

207829287
)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1033157-55.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1033157-55.2023.8.11.0002

Agravante:
Antônio Costa da Mata

Agravado
:
CREFISA S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face de Decisão Monocrática, que deu provimento ao recurso inominado condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O agravante alega
que existe erro material na decisão monocrática que fixou juros de mora a contar da citação, quando o correto é a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54, STJ.

Nesse sentido assiste razão ao autor agravante, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo. 4.
Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Decisão monocrática parcialmente reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Desse modo, o presente agravo deve ser acolhido, em virtude do erro constante na parte dispositiva da decisão monocrática,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“
Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito “sub judice”, e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, em favor do autor, crescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ,
mantendo a sentença nos demais termos.
”

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a agravante em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024